Tribunal: TJPA
Processo: 0021088-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021088-44.2016.8.14.0301

APELANTE: JOELMA ALVARES MARTINS

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL .0021088-44.2016.8.14.0301

Apelante: JOELMA ALVARES MARTINS

Apelado: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
DANOS

MORAIS
. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USO COMERCIAL DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. VALOR DOS
DANOS

MORAIS
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL .0021088-44.2016.8.14.0301

Apelante: JOELMA ALVARES MARTINS

Apelado: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOELMA ALVARES MARTINS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Bragança/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL
.

Alega a autora que é consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, sob conta contrato nº 88516559. A Requerente aduz que em setembro recebeu a fatura com vencimento para o dia 1609/2015 com valor de R$ 263,70 constando informação de PARCELAMENTO 001/012 64,83”. Alega que ao procurar dirimir o inconveniente lhe foi entregue TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DE DÉBITOS supostamente assinado pela requerente. Informa que em tal confissão consta inverdades e narra outras inconveniências.

Diante disso, pediu a condenação do apelante a danos morais.

O apelante contestou pela improcedência dos pedidos do autor.

Na sentença (ID
16097469
), o julgador
a quo
, JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.

Nas razões recursais (ID

16097470

), o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que os danos morais devem ser majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID

16105903

).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL .0021088-44.2016.8.14.0301

Apelante: JOELMA ALVARES MARTINS

Apelado: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar ilegal o condicionamento da transferência da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de dívida de proprietário anterior, além da condenação em
danos

morais
.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Primeiramente, temos que ao presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o recorrido é consumidor de energia elétrica fornecida pela ora recorrente como destinatária final, sendo assim, a relação existente entre eles se adéqua ao conceito de consumidor, conforme o art. 2º do CDC, cabendo a recorrente demonstrar que as cobranças são devidas.

A questão principal tratada nos presentes autos versa sobre o indeferimento de troca de titularidade das contas contratos diante da existência de débitos.

Acerca da transferência de titularidade com débito remanescente do proprietário anterior, temos que, quanto às faturas não pagas, a Resolução ANEEL 414/2010 determina no art. 128, § 1º, que a concessionária não poderá condicionar os atendimentos de ligação ou alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, exceto quando restar demonstrado que houve a aquisição de fundo de comércio e a continuidade na exploração na mesma atividade econômica.

No caso dos autos, o apelante tentar se sustentar no respaldo da norma sobre exploração de atividade econômica; no entanto, nada comprova a esse respeito, considerando que até mesmo a ficha cadastral da unidade consumidora, juntada pela recorrente, que classifica o imóvel como RESIDENCIAL CONVENCIONAL.

Conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, o contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, uma vez que não se vincula à titularidade do bem, e somente produz os seus efeitos em relação às partes contraentes, de modo que as obrigações contraídas por antigo locatário frente à concessionaria demandada não poderiam obstaculizar a mudança de titularidade da unidade consumidora. Evidente, portanto, que as obrigações decorridas do débito pendente não seguem aquele que estiver na posse do imóvel consumidor
.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. DÍVIDA DE TERCEIRO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. LUCROS CESSANTES. Trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço. Descabe a exigência de pagamento de débito, relativo a consumo de terceiros, como forma de manter o fornecimento de energia no imóvel em comento. Restando comprovado que a autora deixou de auferir valores com a locação do imóvel em face da falta de fornecimento de energia elétrica, diante da recusa indevida da concessionária de efetuar a ligação do serviço, cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70071044416, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-10-2016).

Diante da vedação à concessionária de energia elétrica de condicionar a religação de unidade consumidora de energia elétrica sob nova titularidade ao pagamento de débitos pretéritos, fica demonstrada falha na prestação de serviço essencial.

Configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica impõe-se o dever de reparar o dano moral sofrido pelo consumidor, nos termos o art. 14 do CDC. Considerando-se a natureza do dano sofrido, sua repercussão sobre seu patrimônio moral e o caráter sancionador e educativo da medida, ainda, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço de utilidade pública indispensável, mantém-se a título de
danos

morais
o valor fixado na sentença recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024